Tribunal: TCU
Processo: 000.165/2021-2
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2023-07-12
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada em razão de possíveis irregularidades na gestão de bens, dinheiros ou valores públicos praticadas no âmbito de agência do Banco do Nordeste do Brasil.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos referentes à tomada de contas especial instaurada pelo Banco do Nordeste do Brasil S.A. (BNB) em desfavor de Jeferson Pereira de Oliveira e Alexandre de Moraes Hissa, em razão de irregularidades praticadas em conluio para obtenção de vantagens pessoais por meio de apropriação de recursos internos do BNB e do Fundo Constitucional de Financiamento do Nordeste (FNE). ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. considerar Alexandre de Moraes Hissa e Jeferson Pereira de Oliveira revéis, para todos os efeitos, dando-se prosseguimento ao processo, com base no art. 12, § 3o, da Lei 8.443/1992; 9.2. julgar irregulares as contas de Alexandre de Moraes Hissa e Jeferson Pereira de Oliveira, com base nos arts. 1o, I, 16, III, "d", 19 e 23, III, da Lei 8.443/1992, condenando-os ao pagamento das importâncias a seguir especificadas, atualizadas monetariamente e acrescidas dos juros de mora, calculadas a partir das datas discriminadas até as datas dos seus efetivos recolhimentos, fixando-lhes o prazo de 15 (quinze) dias para que comprovem, perante o Tribunal, os recolhimentos das referidas quantias aos cofres do Banco do Nordeste do Brasil, nos termos do art. 23, III, "a", da Lei 8.443/1992 c/c o art. 214, III, "a", do RI/TCU: Data de ocorrência Valor histórico (R$) 24/10/2017 2.473,24 24/10/2017 85.000,00 25/12/2017 4.017,14 25/1/2018 4.017,14 25/2/2018 4.017,14 16/4/2018 928,69 4/5/2018 3.364,33 4/5/2018 1.635,67 19/12/2016 2.181,70 19/12/2016 75.000,00 31/1/2017 3.482,63 31/1/2017 3.393,40 31/1/2017 3.297,27 31/1/2017 3.206,84 31/1/2017 3.116,00 31/1/2017 3.030,54 31/1/2017 2.944,69 20/9/2017 3.547,80 24/10/2017 3.632,82 20/11/2017 3.547,80 20/12/2017 3.547,80 28/3/2018 653,00 4/5/2018 3.415,10 4/5/2018 3.000,00 27/9/2018 1.123,68 27/9/2018 4.537,99 27/9/2018 3.239,00 30/5/2017 2.472,93 30/5/2017 85.000,00 30/7/2017 4.013,40 30/8/2017 4.013,40 11/10/2017 4.138,04 16/11/2017 4.162,28 5/12/2017 4.120,37 30/12/2017 4.013,40 28/3/2018 2.500,00 4/5/2018 1.991,09 4/5/2018 4.447,03 30/5/2018 4.424,37 30/5/2018 3.000,00 12/12/2018 1.576,09 12/12/2018 5.162,88 11/8/2017 2.044,29 11/8/2017 70.000,00 15/10/2017 3.317,79 15/11/2017 3.317,79 22/12/2017 3.415,16 28/3/2018 3.414,19 4/5/2018 309,62 4/5/2018 3.240,00 30/5/2018 513,51 30/5/2018 2.060,00 12/12/2018 2.079,92 12/12/2018 4.516,35 22/8/2017 2.203,88 22/8/2017 76.000,00 28/3/2018 4.460,03 28/3/2018 1.539,37 4/5/2018 2.872,75 4/5/2018 4.330,08 4/5/2018 1.250,00 30/5/2018 3.007,53 30/5/2018 4.141,52 30/5/2018 3.999,28 30/5/2018 3.845,64 30/5/2018 3.700,65 27/9/2018 4.130,91 27/9/2018 3.979,72 19/9/2017 578,12 19/9/2017 20.000,00 15/11/2017 940,66 15/12/2017 940,66 4/5/2018 1.101,65 4/5/2018 468,35 27/9/2018 701,35 27/9/2018 1.222,38 27/9/2018 1.177,84 21/9/2017 2.321,17 21/9/2017 80.000,00 20/11/2017 3.773,53 20/12/2017 3.773,53 8/2/2018 3.945,17 26/2/2018 3.879,19 20/3/2018 3.773,53 20/4/2018 3.773,53 20/5/2018 3.773,53 31/7/2018 940,00 16/11/2017 2.771,79 16/11/2017 95.000,00 20/1/2018 4.502,60 20/2/2018 4.502,60 16/4/2018 3.706,26 2/5/2018 1.071,65 2/5/2018 4.664,82 2/5/2018 1.177,81 30/5/2018 3.516,17 27/9/2018 5.205,67 27/9/2018 2.790,00 9/2/2018 2.689,33 9/2/2018 95.000,00 20/3/2018 4.391,67 20/4/2018 4.391,67 20/5/2018 4.391,67 14/8/2018 3.552,00 27/2/2018 2.013,57 27/2/2018 70.000,00 20/4/2018 3.276,65 20/5/2018 3.276,65 20/6/2018 3.276,65 27/9/2018 400.000,00 15/10/2018 109,60 15/11/2018 2.559,60 15/12/2018 2.410,40 15/2/2019 1.382,52 15/2/2019 10.615,33 15/3/2019 76,00 15/3/2019 12,47 15/3/2019 320,90 15/3/2019 16.045,21 6/7/2018 295.000,00 15/8/2018 4.595,94 15/9/2018 932,86 15/10/2018 94,11 19/12/2018 272,86 19/12/2018 0,41 19/12/2018 74,35 5/2/2019 3.488,49 5/2/2019 44,70 5/2/2019 839,07 5/2/2019 41.953,68 17/8/2018 300.000,00 15/9/2018 1.318,20 15/10/2018 125,70 15/11/2018 1.900,80 15/12/2018 1.866,60 15/12/2018 7.284,20 5/2/2019 33,08 5/2/2019 29,83 5/2/2019 651,11 5/2/2019 32.552,39 20/2/2019 421,02 20/2/2019 0,06 20/2/2019 8,42 15/3/2019 358,12 15/3/2019 20.000,40 15/4/2019 348,23 15/4/2019 5.491,35 15/5/2019 310,70 5/2/2019 300.000,00 15/2/2019 17,86 22/2/2019 347,10 15/3/2019 1.359,90 15/4/2019 1.757,10 15/5/2019 2.696,37 15/5/2019 9.090,09 15/6/2019 2.241,95 15/6/2019 3.108,99 21/2/2019 435.000,00 15/3/2019 1.576,88 15/4/2019 2.429,48 9.3. aplicar, individualmente, a Alexandre de Moraes Hissa e Jeferson Pereira de Oliveira a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992, no valor de R$ 270.000,00 (duzentos e setenta mil reais), fixando-lhes o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para que comprovem, perante o Tribunal (art. 214, III, "a", do RI/TCU), o recolhimento das dívidas aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data deste acórdão até a dos efetivos recolhimentos, se forem pagas após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.4. considerar graves as irregularidades cometidas e inabilitar Alexandre de Moraes Hissa e Jeferson Pereira de Oliveira, pelo prazo de 5 (cinco) anos, para o exercício de cargo em comissão ou função de confiança no âmbito da Administração Pública, com base no art. 60 da Lei 8.443/1992; 9.5. autorizar, desde logo, a cobrança judicial da dívida, caso não atendidas as notificações, na forma do disposto no art. 28, II, da Lei 8.443/1992; 9.6. autorizar, desde logo, se requerido, com fundamento no art. 26 da Lei 8.443/1992 c/c o art. 217, §§ 1o e 2o, do RI/TCU, os parcelamentos das dívidas em até 36 parcelas, incidindo, sobre cada parcela, corrigida monetariamente, os correspondentes acréscimos legais, fixando-lhes o prazo de 15 (quinze) dias, a contar dos recebimentos das notificações, para comprovarem, perante o Tribunal, os recolhimentos da primeira parcela, e de 30 (trinta) dias, a contar da parcela anterior, para comprovarem os recolhimentos das demais parcelas, devendo incidir, sobre cada valor mensal, atualizado monetariamente, os juros de mora devidos, no caso do débito, na forma prevista na legislação em vigor, alertando os responsáveis de que a falta de comprovação do pagamento de qualquer parcela importará o vencimento antecipado do saldo devedor, nos termos do § 2o do art. 217 do Regimento Interno deste Tribunal; 9.7. encaminhar cópia desta deliberação à Procuradoria da República no Estado de Pernambuco, em cumprimento ao disposto no § 3o do art. 16 da Lei 8.443/1992; 9.8. informar aos interessados que o inteiro teor da presente deliberação estará disponível para consulta no dia seguinte à sua oficialização, no endereço www.tcu.gov.br/acordaos.